Tribunal: TJES
Processo: 5041100-70.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041100-70.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELVEN DE SOUZA CESTARI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação ordinária, ajuizada por Kelven de Souza Cestari em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo. A parte requerente busca a suspensão dos efeitos administrativos do processo de suspensão do direito de dirigir n. 2023-6 MPV6, que seja reconhecida a suposta ilegalidade e nulidade do ato administrativo, que se deu por inconsistência do Auto de infração, determinando o seu arquivamento, isso pois: I) discorda da autuação sofrida no dia 01/10/2023 às 01:17hs, na Enseada do Suá, próximo à praça do Pedágio da 3ª Ponte; II) informa que ele e sua esposa receberam AIT com o fundamento de recusa ao teste de etilômetro, com a diferença de apenas 3 minutos entre um e outro, o que discorda, haja vista que só poderia haver um condutor por veículo; III) afirma que quem dirigia o veículo era sua esposa e que esta rejeitou a realização do teste, pois, teria questionado acerca da regularidade do equipamento; IV) aduz ainda que sequer lhe teria sido perguntado se gostaria de realizar o exame.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a ação, extinguindo o feito com resolução do mérito. P.R.I.-se. Sem custas. Diligencie-se. Submeto a presente sentença à homologação do Juiz Togado.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, convém registrar que, diante da presunção de veracidade existente como característica dos atos administrativos e não havendo qualquer prova em sentido contrário apresentada pelo recorrente, inverte-se a maneira corrente de interpretação dos fatos protegendo, em primeiro lugar, a supremacia de interesse público sobre o particular e a indisponibilidade pela administração pública de tais interesses.

Ademais, insta ressaltar que, verifica-se que a razão de serem dois AIT ́s reside no fato de o recorrente e sua esposa terem trocado de lugar no momento em que tomaram ciência da ocorrência da fiscalização, conforme o relato do soldado que realizou a operação.

Por fim, ressalta-se que, com o julgamento, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, do RESP nº 1677380/RS, restou sedimentada a validade da autuação com base no art. 277, §3º, do CTB pelo viés administrativo, por si só, independentemente de qualquer referência à Resolução nº 432/2013.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)